Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001964-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: ADELSON DOS ANJOS FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA DE AMORIM ALVES

IVZ

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL. POUCAS VIDAS
.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
.
APARÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
MULTA. REVISÃO. MOMENTO INOPORTUNO.
VALOR. RAZOABILIDADE.

DECISÃO
.
MANUTENÇÃO
.

I – Sendo a parte autora da ação beneficiária direta do serviço de saúde ofertado pela operadora, indiscutível é a sua legitimidade para impugnar os reajustes aplicados na mensalidade do seu plano.
PRELIMINAR REJEITADA

II – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade, como na hipótese.

III – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais e familiares, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo, especialmente quando o contrato é empresarial e beneficia poucas vidas.

IV – Admissível é a aplicação provisória dos índices da ANS até a definição judicial do percentual legítimo, como forma de garantir a continuidade da relação jurídica.

IV – Evidenciado que o valor fixado para as
astreintes
não é excessivo, além de ter sido estabelecido teto condizente com a obrigação, não há justificativa plausível para sua revisão neste momento processual.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001964-03.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
BRADESCO SAUDE S/A e como
Agravad
o
s

ADELSON DOS ANJOS FERNANDES

e MARINA PINHEIRO FERNANDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA